Tribunal: TJMT
Processo: 1019839-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019839-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LEONEL CARLOS VENSKE WERLE - CPF: 214.490.151-15 (AGRAVANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O agravante aduz que “
a decisão embargada apresenta uma contradição evidente ao considerar dois termos iniciais distintos para a contagem do prazo prescricional. Em um momento, afirma que o prazo de suspensão de um ano deve ser contado a partir da não localização de bens penhoráveis, conforme previsto no artigo 265, §5º, do CPC e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80. Em outro momento, contraditoriamente, considera como termo inicial a decisão de suspensão proferida em 10 de novembro de 2020
”.

Afirma que o prazo de um ano de suspensão da lide teve início automaticamente em 2-12-2014, quando não foram encontrados bens penhoráveis.

Aponta contradição na interpretação do art. 921, III, do CPC, pois foi afastada a hipótese de suspensão ali prevista, mesmo após quase dez anos de tramitação do feito.

Sustenta que o aresto foi omisso sobre o argumento de impossibilidade de haver duas suspensões no processo, e diz que deve ser considerada a ocorrida em 2014.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id 244093660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que a Câmara julgadora foi omissa ao entender que o processo foi suspenso duas vezes - em 2014, quando não foram localizados bens penhoráveis, e em 2020, por ordem judicial.

Diversamente dessa alegação, constou de forma expressa no acórdão que em 2014 não ocorreu a suspensão e que para o cômputo da prescrição intercorrente seria considerada a determinada pelo Juízo de origem em 10-11-2020. Confira-se:

“Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia da agravada e se houve a prescrição intercorrente.

Sentenciada a Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição da Quantia Paga, a exequente, ora agravada, deu início ao Cumprimento de Sentença em 6-8-2014, e o decurso do período para pagamento foi certificado em 2-12-2014.

Postulou pela restrição via
Bacenjud
e
Renajud
em 4-12-2014 e embora tenham sido deferidas, foram infrutíferas.

Em 7-3-2016 indicou um imóvel rural à penhora, o que foi aceito e o executado intimado para informar a localização exata; no entanto, só se manifestou em 6-2-2018, defendendo a sua impenhorabilidade, que foi acatada pelo juízo em 22-5-2019, e, com isso, determinado o cancelamento da constrição.

Em 10-11-2020 o feito foi suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Em 3-3-2022 postulou por busca via
Sisbajud
,
Renajud
e demais sistemas de apoio ao Judiciário, ocasião em que foram bloqueados R$ 842,55, que, no entanto, foram posteriormente declarados impenhoráveis.

Requereu penhora no rosto dos autos n. 1002963-90.2021.8.11.0051, em trâmite na 2ª Vara Cível de Cuiabá, no valor de R$ 41.962,56, mas foi indeferida.

Depois o executado pediu o reconhecimento da prescrição intercorrente e foi prolatada a decisão agravada que a rejeitou.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado por culpa ou negligência da agravada por mais de 6 anos (1 ano de suspensão e 5 de prescrição).

Além disso, embora não se desconheça o entendimento do STJ de que as diligências frustradas não interrompem decurso do prazo, sob risco de a dívida se tornar imprescritível (
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR),
esta não é a situação dos autos, visto que em 2014 - quando a agravada foi intimada sobre o decurso do período para pagamento pelo executado - não ocorreu a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.

Assim, deve ser considerada a suspensão determinada em 10-11-2020 (Id. 68352843 - Pág. 67)
”

(sem destaque no original).

Também não há contradição na interpretação do art. 921, III, do CPC, visto que não existe incoerência entre a fundamentação e as conclusões do aresto impugnado.

Nesse sentido é a lição de João Miguel Garcia Medina:

“
A contradição deve ser interna, ou seja, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Assim, p. ex., não se admitem embargos de declaração quando se
afirma
que a decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2.ª T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ,
EDcl
no
AgRg
no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª T.,
Dje
08.02.2011).
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 - 4. ed. rev., atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1520).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da lide”.
(
TJMT
, ED 1016835-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1º-7-2020).

Posto isso, é evidente a mera intenção do embargante de rediscutir a causa, porém esta via não se destina a essa finalidade, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024